Tribunal: STF
Processo: Rcl 60809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar teratologia quanto à aplicação do Tema 485 da repercussão geral pelo tribunal de origem, bem como que demandaria o reexame de fatos e provas para entender de forma contrária ao que consignado no ato reclamado.



    A parte embargante aduz que houve omissão quanto ao desrespeito aos critérios do edital, sob o argumento de que não houve manifestação acerca do



    “caráter ilegal ou inconstitucional da atribuição da nota ZERO pela banca examinadora, sem considerar os critérios de correção previstos em edital, especialmente a (i) utilização correta do idioma oficial e a (ii) capacidade de exposição. 



    Desse modo, é necessário que o douto relator se manifeste sobre a ilegalidade ou não da atribuição de nota considerando apenas um dos critérios de correção previstos em edital e desconsiderando os outros dois critérios, de utilização correta do idioma oficial e de capacidade de exposição.”



    Sustenta, ainda, que “não há necessidade de reanalise de fatos e provas para constatar a teratologia do ato reclamado, mas tão somente a mera revaloração”.



    Requer, por fim, o acolhimento do recurso a fim de que dê prosseguimento à presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Registro que a autoridade reclamada, com base nas provas dos autos e em observância ao Tema 485 da repercussão geral, não vislumbrou a ilegalidade ou inconstitucionalidade a ensejar a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário com o objetivo de reexaminar o critério de correção como pretendido pela parte embargante, o que, de fato, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    Assim, a decisão recorrida não partiu de premissa fática equivocada ou incorreu em omissão para se chegar a conclusão de negativa de seguimento da reclamação. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão embargada:



    “Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



    Compulsados os autos, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    O TJ/CE, no julgamento do recurso de apelação, afastou a alegação de ilegalidade, acolhida pelo Juízo de piso, quanto a atribuição de nota zero pela banca examinadora à questão de nº 4 da primeira prova escrita por privilegiar apenas o critério “conhecimento sobre o tema” em detrimento de outros dois — “utilização correta do idioma oficial” e “capacidade de exposição” —, conforme previsto no item 5, do capítulo VIII, do Edital nº 01/2014. Por oportuno, transcrevo a parte de interesse das razões de decidir do acórdão em apelação:



    “A questão nº 04 (quatro) da primeira prova escrita, de natureza discursiva, do concurso sob exame versava sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR. Indagava-se da possibilidade de realização de convênio entre um órgão estadual ambiental, integrante do SISNAMA, e um ente privado (associação), visando ao registro de propriedade rural nesse cadastro para posterior habilitação por esse órgão estadual e aprovação da localização desua reserva legal. 



    O apelado respondeu que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público deveria ser julgada improcedente, conforme razões de fls. 04 (transcrição da resposta). 



    A resposta considerada correta pela Banca Examinadora foi pela procedência da ação, declarando-se a nulidade do convênio firmado. Ao recurso administrativo interposto pela candidato, a Banca decidiu:



    Prezado(a) Senhor(a), 



    Reportando-nos ao Recurso Administrativo interposto por Vossa Senhoria, transcrevemos resposta do Setor Responsável pela análise: 



    QUESTÃO 4 



    Com o devido respeito aos argumentos lançados no presente recurso, o gabarito apresentado está em plena consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes em território nacional e isto em razão das peculiaridades do caso apresentado, que foram bem expostas na questão. 



    A aprovação da localização da reserva legal é um ato fundamental no sistema de proteção do meio ambiente, pois interfere de forma direta na preservação, recuperação e ganho de área do maciço florestal, privilegiando, ainda, a instalação de corredores ecológicos, tudo a garantir aprópria perpetuação dos maciços florestais e da fauna que deles depende. 



    Assim, a aprovação da localização da reserva legal não se configura como um ato periférico do Poder de Polícia da Administração Pública, sendo, portanto, indelegável ao particular. 



    Ainda que se admitisse a delegação do Poder de Polícia, por mero amor ao argumento, no caso concreto apresentado na questão, haveria um nítido conflito de interesse entre uma entidade de produtores rurais e a função essencial à proteção do meio ambiente de aprovar a localização da reserva legal, impedindo-se, portanto, o convênio pretendido. 



    Estando correto o gabarito, do seu cotejo com a resposta apresentada extrai-se, de forma singela, a nota atribuída, não havendo, portanto, qualquer elemento a justificar a majoração pretendida. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. 



    RECURSO IMPROCEDENTE.



    Ao firmar seu entendimento pela procedência do pleito, a Magistrada consignou que a Banca Examinadora do concurso teria adotado uma postura rígida, na medida que teria desconsiderado todos os critérios previstos no item 5, do capítulo VIII, do Edital nº 01/2014, para correção da prova discursiva, quais sejam: “o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição” (fls. 36). 



    A Julgadora discorreu, no mais, que a Banca Examinadora, ao desprover o recurso administrativo manejado pelo autor, justificara-se na conformidade do gabarito com a jurisprudência e doutrina dominantes, concluindo a prolatora, desse pronunciamento, que a Banca teria admitido “a existência de doutrina e jurisprudência, mesmo que minoritária, no sentido da legalidade do convênio firmado entre o SISNAMA e a Instituição por ele habilitada”. 



    Contudo, percebe-se que a sentença, ao interferir nos métodos de correção da prova discursiva e no conteúdo do gabarito (alterando a nota de "0" para "0,6"), afim de conferir ao candidato a nota necessária a galgar colocação na próxima fase do certame, resultou em desacordo judicial com o entendimento sedimentado nos tribunais pátrios; o decisum implicou a transmutação do julgamento em postura de Banca Examinadora do certame, incorrendo, pois, em indevida intromissão do mérito administrativo e findando por ofender o postulado da separação de poderes.



    Tal tópico, de cunho constitucional, inclusive já foi objeto de análise pelo STF, em sede de repercussão geral, cujo julgado restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção deprova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso como previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) [grifei]



    Conclui-se, dessa forma, que a intervenção do Judiciário somente seria cabível em caso de ilegalidade perpetrada pela Administração, seja em desacordo com norma de regência ou com o edital do certame, ou, excepcionalmente, para aferir se o conteúdo das questões se compatibiliza com o conteúdo programático previsto no edital, o que não é ocaso dos autos.



    Saliente-se que, ao decidir o recurso administrativo apresentado pelo recorrido, a Fundação Carlos Chagas o realizou de forma fundamentada, explanando com minúcias as razões da recusa dos argumentos apresentados pelo candidato, como visto da transcrição supra dessa decisão.



    Não se verifica, portanto, abusividade ou falta de razoabilidade na atuação da Administração, evidenciando-se, no mais, que a continuidade do apelado no certame findaria por vulnerar igualmente o princípio da isonomia, concedendo-lhe privilégio com relação aos demais candidatos que obtiveram aprovação nessa fase, na medida que sua eliminação se dera de forma legal.”(e-Doc 14, p. 4).



    Verifica-se, portanto, que não se evidência do caso dos autos qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na atribuição da nota pela banca examinadora, razão pela qual não seria permitido ao Juízo de piso, ao proferir a sentença, substituir a banca examinadora para julgar procedente o pedido a fim de adentrar no mérito administrativo da questão, inclusive com alteração da nota para o mínimo necessário que permitisse o avanço do reclamante para a fase subsequente do certame. 



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. “ 



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidiu fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente